Tribunal: TJDFT
Processo: 0704482-32.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE GENÉRICA DO ART. 66 DO CP. DANOS DECORRENTES DE TENTATIVA DE FUGA. IMPOSSIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante como incurso no art. 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal. A Defesa pleiteia o reconhecimento da atenuante inominada prevista no art. 66 do CP, sustentando que os danos físicos sofridos pelo réu, decorrentes de atropelamento durante a fuga, representam uma punição ao delito, bem como revelam a existência de um grau menor de culpabilidade do agente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se os danos físicos suportados pelo réu durante sua tentativa de fuga, após o roubo, justificam o reconhecimento da atenuante genérica prevista no art. 66 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A atenuante genérica do art. 66 do Código Penal ostenta caráter excepcional e exige a demonstração de circunstância anterior ou posterior ao crime que revele menor culpabilidade ou periculosidade do agente.
4. Os danos físicos alegados decorreram de tentativa de evasão após a prática do crime, não guardando nexo de causalidade direto com o delito em si, e não configuram fator idôneo a reduzir a reprovabilidade da conduta.
5. Reconhecer como atenuante os prejuízos oriundos de tentativa de fuga implicaria premiação a conduta voltada à frustração da aplicação da lei penal, contrariando os objetivos da legislação criminal.
6. A pena já foi fixada no mínimo legal, o que inviabiliza qualquer redução, ainda que se admitisse a presença da atenuante, conforme Súmula no 231 do STJ.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.